Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-55.2016.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000656-55.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0097-50 (APELADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - DIREITO NÃO COMPROVADO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - VIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das custas processuais são causas de extinção da lide sem resolução de mérito (arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória extinta sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.

O apelante aponta que houve violação ao princípio da não surpresa e desconsideração da juntada de documentos novos no ID n°. 66485982.

Com esses fundamentos, pleiteia a reforma da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 66486509).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita unicamente em relação a este Recurso, visto que formada a angularização processual e a apelada não produziu provas capazes de desconstituir a alegação de hipossuficiência (art. 98, §5°, e art. 100, do CPC).

O apelante pleiteou a gratuidade em primeira instância, juntamente com a inicial, porém juntou aos autos somente cópia de sua CTPS para justificar o deferimento.

Diante disso, o juízo de origem mandou emendá-la e recolher “
as custas processuais em até 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição”
(ID nº. 66485456).

Como visto, foram concedidos dois prazos sucessivos – 15 dias para provar a incapacidade financeira e outros 30 dias para o pagamento das custas.

Portanto, a ordem judicial é clara, foi disponibilizada no DJE n°. 9965, de 20/02/2017, publicada em 21/02/2017 (ID nº. 66485460), e tinha de ser cumprida.

Assim, a inércia do apelante foi decisiva para a extinção da lide, e ele não apresentou nesta via argumentos jurídicos com força para rechaçar os fundamentos da sentença.

Conforme art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC, “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte”
.

A petição com ID n°. 66485982 traz apenas a Carteira de Trabalho já anexada anteriormente pelo apelante de forma parcial, o que de maneira alguma pode ser considerada prova nova ou fato que não era do conhecimento do autor no momento da propositura da demanda.

As intimações ora mencionadas e o conteúdo desse pedido revelam tão só a ausência de razão jurídica apta a escusar a pretensão de reforma do
decisum
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...)
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...) SENTENÇA MANTIDA. I-
Deve ser indeferida a assistência judiciária à parte que não apresenta documentos que comprovem sua miserabilidade e que permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial
. II-
Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (...) IV-
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (AP nº. 0502348-61.2017.8.05.0150, 4ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Roberto Maynard Frank, publicado em 11/06/2019, sem grifos no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
É de se manter o indeferimento da petição inicial, quando a autora, mesmo após reiteradas determinações de emenda, não apresenta documento essencial
- que demonstre o teor da relação jurídica entre as partes -,
nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC2015
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(AC nº. 1660991-7, 15ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Haylton Lee Swain Filho, julgado em 12/04/2017, publicado em 26/04/2017, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021